Tribunal: STF
Processo: Rp 1175
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-01
Data de publicação: 1985-02-01

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE - PAR-2. (SEGUNDA PARTE) E PARAGRAFOS 3. E
4. DO ART-62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIAS.
FERE O DISPOSTO NO ART-57, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EMENDA NA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, QUE NELA INSIRA MATÉRIA PROPRIA DE LEI
ORDINARIA E QUE SEJA DE EXCLUSIVA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO
ESTADO, SEM QUE TAL REGRA DO PROCESSO LEGISLATIVO SEJA ATENDIDA.
ENTENDER-SE DIFERENTEMENTE, SERIA ADMITIR FOSSE CONTORNADO TAL
OBICE, MEDIANTE A INSERÇÃO, ATRAVÉS DE EMENDA CONSTITUCIONAL, NO
TEXTO DA LEI MAIOR DO ESTADO, DE MATÉRIA PROPRIA DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA, MAS PARA A QUAL FOSSE PREVISTA AQUELA INICIATIVA
EXCLUSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA SEGUNDA PARTE DO PAR-2. DO
ART-62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIAS QUE DISPÕE SOBRE
PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLICIA.
OS PARAGRAFOS 3. E 4. DO ART-62 DA CONSTITUIÇÃO GOIANA FEREM O
DISPOSTO NA NORMA GERAL DO ART-13, INC-V, DA LEI BASICA FEDERAL E
ESPECIFICAMENTE MALTRATA A NORMA DO PAR-4. DO SEU ART-104, AO
DISPOR QUE SEJA ATRIBUIDO AO CARGO DO FUNCIONÁRIO QUE EXERCA
MANDATO ELETIVO, QUANDO DE SEU RETORNO, O MAIOR NIVEL DE
VENCIMENTO OU SALARIO ATRIBUIDO DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL OU MUNICIPAL A QUE ESTIVER VINCULADO (PAR-3.), BEM COMO,
EM DECORRÊNCIA, ESTENDER-SE TAL VANTAGEM AO SERVIDOR QUE SOMAR UM
MANDATO ELETIVO MUNICIPAL COM OUTRO ESTADUAL OU FEDERAL,
CONSECUTIVAMENTE (PAR-4.).